Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE INTEGRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo a penhora de recebíveis determinada em execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de ausência de fixação de percentual para penhora dos recebíveis;
(ii) se houve omissão quanto à análise da tese de excesso de execução;
(iii) se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à suficiência da documentação contábil apresentada e à inexistência de excesso de execução.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30.11.2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017.